Tribunal: STF
Processo: RMS 26371
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso ordinário de mandado de segurança: cabimento: o
   simples erro material de grafia - apelação ao invés de recurso -
   não é suficiente para configurar erro grosseiro, uma vez que o
   recurso apresentado não invocou os dispositivos referentes à
   apelação (art. 513 e seguintes, C.Pr.Civil).
2. Mandado de
   segurança: inadmissibilidade: pretensão ao recebimento de
   reparação econômica em razão de anistia política, que demanda o
   revolvimento do conjunto probatório, inviável na via do mandado
   de segurança.